Tribunal: TJMT
Processo: 0003452-33.2018.8.11.0025
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003452-33.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO JACOMEL DENEGATE - CPF: 551.137.531-49 (VÍTIMA), CLAUDIO GENESIO DOS SANTOS - CPF: 026.839.195-57 (VÍTIMA), VANIA DE LAIA DE CARVALHO - CPF: 018.090.041-28 (VÍTIMA), IVO GABARDO (VÍTIMA), GENIVALDO ALMEIDA - CPF: 914.470.111-04 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), SAMUEL LIMA OLIVEIRA - CPF: 062.869.245-58 (APELANTE), MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - CPF: 026.360.401-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE SAMUEL LIMA DE OLIVEIRA PARA RETIFICAR A DOSIMETRIA DA PENA E PROVEU O RECURSO DE GENIVALDO ALMEIDA , COM ABSOLVIÇÃO E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ CLAUSULADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E ROUBO MAJORADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CONSUMADO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DE SEU ENVOLVIMENTO NO CRIME – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL –
IN DUBIO PRO REO
–
SEGUNDO APELANTE
– ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA EM RELAÇÃO AO CRIME TENTADO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – PLEITEADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDONEAMENTE SOPESADAS – REQUERIDO O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – VIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que um elemento de informação obtido durante as investigações possa servir de respaldo à condenação, não basta que seja corroborado por outros indícios igualmente extrajudiciais; é necessário que tenha coerência com pelo menos uma das provas produzidas em juízo

Inexistindo comprovação cabal de que o acusado tenha concorrido para a prática criminosa, impõe-se a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Não há falar em desistência voluntária se o agente pratica todos os atos executórios ao seu alcance e o delito somente não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade.

Tratando-se de crime de roubo, o fato de o agente ter mantido a vítima sob a mira de arma de fogo não é suficiente para que, na primeira fase da dosimetria da pena, a culpabilidade seja considerada desfavorável, uma vez que tal circunstância caracteriza, em tese, a causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, não se admitindo o
bis in idem
.

A morte do comparsa durante a prática do delito, em decorrência de conduta exclusivamente sua, não pode ser considerada em desfavor do réu na dosimetria da pena.

Desde que preenchidos os requisitos do artigo 71,
caput
, do Código Penal, deve ser afastada a regra do art. 69,
caput
, do mesmo diploma normativo quando, em virtude da reforma da pena operada pelo Tribunal, o concurso material deixar de se apresentar benéfico ao sentenciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Genivaldo Almeida
e
Samuel Lima Oliveira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003452-33.2018.8.11.0025, código 140093, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, que condenou o primeiro à pena de 14 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 283 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, e o segundo, à pena de 13 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 245 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado e roubo majorado tentado.

Genivaldo
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, a redução da reprimenda aplicada e o abrandamento do regime inaugural (Ids. n. 22519459, 22519460, 22519461, 22519462, 22519463 e 22519464).

Por sua vez,
Samuel
requer a desclassificação do crime tentado para a infração penal tipificada no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, com base na desistência voluntária, ou, subsidiariamente, a aplicação da regra do art. 71,
caput
, do CP, bem como a redução das sanções basilares em relação a ambos os crimes (Ids. n. 22519480 e 22519481).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 22519485).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso de
Genivaldo
e pelo
provimento parcial
do apelo de
Samuel
(Id. n. 33250479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Genivaldo Almeida
foi condenado à reprimenda de 14 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 283-dias multa, em virtude do suposto cometimento do crime de roubo majorado, e
Samuel Lima Oliveira
, à pena de 13 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 245 dias-multa, em virtude do suposto cometimento dos crimes de roubo majorado e roubo majorado tentado.

Irresignado, o primeiro pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, a redução da pena aplicada e o abrandamento do regime inaugural. Por sua vez, o segundo requer a desclassificação do delito tentado para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com base na desistência voluntária, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva, bem como a redução das penas-bases em relação a ambos os fatos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o apelo de
Genivaldo
merece provimento, ao passo que o de
Samuel
deve ser provido apenas em parte.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“
FATO 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que entre os meses de maio e junho do corrente ano, em horário não preciso, nesta cidade e Comarca de Juína/MT, os denunciados
GENIVALDO ALMEIDA
e
SAMUEL LIMA OLIVEIRA
, juntamente com Luiz Carlos Souza Silva, vulgo ‘Leléu’, associaram-se, com utilização de armas de fogo, para o fim específico de cometer crimes.

FATO 02

Consta ainda, do incluso inquérito policial, que no dia 04/08/2018, por volta das 09h20min, no estabelecimento comercial denominado ‘Delta Indústria e Comércio de Madeira’, localizado nesta cidade e Comarca de Juína/MT, os denunciados
GENIVALDO ALMEIDA
e
SAMUEL LIMA OLIVEIRA
, juntamente com Luiz Carlos Souza Silva, vulgo ‘Leléu’ (morto durante a abordagem policial), mediante grave ameaça, portando arma de fogo, em concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si ou para outrem o valor em espécie de R$ 77.199,00 (setenta e sete mil e cento e noventa e nove reais) e R$ 317.745,00 (trezentos e dezessete mil e setecentos e quarenta e cinco reais) em folhas de cheque, conforme Termo de Entrega de fl. 17-IP, pertencentes à vítima Paulo Rogério Jacomel Denegate, proprietário da referida empresa, além de celulares e joias de propriedade dos funcionários da empresa ‘Delta Indústria’ (fl. 17-IP).

Dinâmica dos Fatos:

Conforme restou apurado, entre os meses de maio e junho do corrente ano, os denunciados
GENIVALDO ALMEIDA
e
SAMUEL LIMA OLIVEIRA
, e Luiz Carlos Souza Silva, vulgo ‘Leléu’, associaram-se para praticarem roubo em uma serraria desta cidade. Consta que ‘Leléu’ ficou responsável por identificar o melhor local para roubar, enquanto
SAMUEL
encarregou-se de encontrar uma pessoa para dirigir o veículo.

Conforme declarações prestadas por
SAMUEL
, o denunciado
GENIVALDO
aceitou participar do roubo realizado na empresa da vítima, tendo o plano sido colocado em prática na manhã do sábado, dia 04/08/2018, quando estava sendo feito o pagamento dos funcionários.

Nesse sentido,
SAMUEL
e ‘Leléu’ foram armados com armas de fogo até a empresa ‘Delta Indústria e Comércio de Madeira’ em uma motocicleta, enquanto
GENIVALDO
os aguardava para lhes dar fuga.

Consta que no momento em que o gerente da empresa Paulo estava em seu escritório, realizando o pagamento ao funcionário Roberto José Souza, ‘Leléu’ entrou na sala segurando a secretária da ‘Delta Indústria’, Sra. Vânia, pelo braço e apontando uma arma de fogo contra sua cabeça (fls. 11 e 13-IP).

Na oportunidade, ‘Leléu’ anunciou o assalto e jogou uma mochila preta sobre a mesa ordenando que colocassem o dinheiro dentro, subtraiu os celulares que estavam na mesa e joias do gerente e de Roberto (fls. 11, 13 e 29-IP) e ordenou que as vítimas se deitassem no chão enquanto vasculhava em busca de mais valores.

Enquanto isso, do lado de fora do escritório estava
SAMUEL LIMA OLIVEIRA
que dava apoio e também rendeu dois funcionários da empresa (fls. 11, 13 e 29-IP) com uma arma de fogo. Consta que antes de saírem da empresa,
SAMUEL
e ‘Leléu’ ainda efetuaram dois disparos com suas armas e depois empreenderam fuga com uma motocicleta Titan cor vermelha (fls. 04/05, 06/07 e 08/09-IP).

A guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e localizou os suspeitos com o auxílio da localização via GPS de um dos celulares roubados na ação. Os suspeitos foram encontrados nas proximidades do local indicado pelo GPS entrando em um veículo Uno cor preta, ocasião em que receberam ordem de parada, entretanto, o condutor desobedeceu e seguiu em frente.

Segundo declarações prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, próximo à empresa ‘Só Tratores’, os suspeitos reduziram a velocidade e efetuaram dois disparos de arma de fogo, momento em que eles revidaram, resultando na morte do suspeito ‘Leléu’, que estava no banco traseiro do veículo.

Conforme depoimentos das vítimas, dos policiais e do denunciado
SAMUEL
,
GENIVALDO
dirigiu o veículo Fiat Uno durante a fuga,
SAMUEL
vigiou e rendeu as vítimas e ‘Leléu’ coordenou toda a ação (Termos de Depoimentos de fls. 04/05, 06/07, 08/09, 11 e 13-IP, e Interrogatório de fls. 19/20 e 28/29-IP).

Consigna-se, por fim, que os valores e objetos roubados das vítimas foram encontrados dentro de uma mochila que estava no veículo dos suspeitos, além das duas armas de fogo utilizadas durante a ação, sendo que uma delas estava nas mãos de ‘Leléu’
” (Id. n. 22518450).

Em audiência de instrução realizada no dia 6 de fevereiro de 2019, o
parquet
aditou a peça acusatória nos seguintes termos:

“
Com fulcro no art. 384 do CPP, o MP requer o aditamento da denúncia oferecida contra o acusado
SAMUEL LIMA OLIVEIRA
para fazer constar como ‘Fato 03’ a imputação de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, visto que logo após a prática do ‘Fato 02’, o acusado, em companhia de Luiz Carlos Souza Silva (morto durante o confronto com a Polícia Militar) e portando arma de fogo, tentou roubar uma camionete na chácara próximo à Avenida JK, onde trabalhava a vítima Cláudio Genésio dos Santos, fato comprovado pela sua oitiva realizada no dia de hoje. Inclusive, a vítima reconheceu pessoalmente
SAMUEL
como a pessoa que lhe apontou uma arma de fogo e exigiu a entrega das chaves da camionete que estava na propriedade, esclarecendo que ele estava em companhia de Luiz Carlos, morto posteriormente durante a abordagem policial
” (Id. n. 22518976).

Registre-se que os apelantes foram absolvidos em relação ao delito capitulado no artigo 288,
caput
, do Código Penal (“fato 1”), e que, no tocante à segunda imputação de roubo majorado contra
Samuel
(“fato 3”), incluída pelo Ministério Público no mencionado aditamento, o magistrado de origem desclassificou a conduta para a forma tentada.

Quanto ao assim chamado “fato 2”, a saber, o assalto à empresa “Serraria Delta”, observo que a materialidade delitiva ressai incontroversa do termo de apreensão (Id. n. 22518457), do boletim de ocorrência (Ids. n. 22518472 e 22518473) e dos depoimentos e interrogatórios colhidos ao longo da
persecutio criminis
.

Do mesmo modo, não há dúvida de que
Samuel
foi um dos autores do crime, notadamente porque confessou a prática da infração penal em comento, tanto na etapa investigatória quanto na judicial, e foi preso em flagrante em poder dos bens e valores subtraídos, além de ter sido encontrado na companhia do comparsa Luiz Carlos Souza Silva, vulgo “Leléu”, morto no confronto com a Polícia Militar e reconhecido pelas vítimas como sendo o indivíduo que efetuou as subtrações.

Todavia, o mesmo não se pode dizer em relação a
Genivaldo
.

Como visto, a denúncia narra que tal acusado teria concorrido para o crime dando fuga a
Samuel
e Luiz Carlos.

O art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, prevê que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”. Logo, para que um elemento de informação obtido durante as investigações possa servir de respaldo à condenação, não basta que seja corroborado por outros indícios igualmente extrajudiciais; é necessário que tenha coerência com pelo menos uma das provas produzidas em juízo.

Partindo dessa premissa, observo que o relato de
Genivaldo
à autoridade policial de que
Samuel
o havia convidado, em duas oportunidades, para praticar um assalto a uma serraria, e que teria recusado esses convites, assim como a afirmação do próprio corréu, na fase investigatória, de que
Genivaldo
sabia do crime e se dispôs a prestar auxílio material à dupla (
Samuel
e Luiz Carlos), não encontram nenhuma ressonância no acervo probatório.

Com efeito, em juízo,
Genivaldo
, narrando os fatos de uma maneira que me pareceu deveras sincera, alegou que nem sequer tinha ciência das intenções de
Samuel
e Luiz Carlos, e que tais convites nunca ocorreram. Afirmou que, na data do fato, ao se deparar com
Samuel
e Luiz Carlos enquanto conduzia seu veículo, os dois sinalizaram para que parasse e ingressaram rapidamente no automóvel, e que o segundo, apontando-lhe uma arma de fogo, determinou que acelerasse para que as viaturas da Polícia Militar não os alcançassem. Finalmente, aduziu não saber ler, asseverando que assinou o termo de interrogatório extrajudicial desconhecendo seu conteúdo (Id. n. 22519486). De igual sorte,
Samuel
negou peremptoriamente que
Genivaldo
soubesse do crime, e confirmou que Luiz Carlos compeliu o corréu a dirigir para tentar fugir da Polícia, sob a mira de arma de fogo (Id. n. 22519486).

Diga-se de passagem que o Policial Militar Adenir Francisco Ponsoni, também em audiência, relatou que, ao realizar a abordagem dos ocupantes do veículo Uno, o motorista (
Genivaldo
) prontamente se atirou no chão, dizendo “
não atira, não atira, sou vítima, estou sendo sequestrado
” (Id. n. 22519486).

Cumpre ainda ressaltar que
Samuel
e Luiz Carlos, os quais efetivamente perpetraram o delito, valeram-se de uma motocicleta para se deslocarem à serraria e deixarem o estabelecimento após o assalto, o que demonstra que, em tese, não precisavam de um “piloto de fuga”, em veículo diverso, para a prática do fato.

Das duas uma: ou
Genivaldo
e
Samuel
são mentirosos convincentes, ou o primeiro é, realmente, inocente. Seja como for, entendo que os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório não são suficientes para afastar a dúvida quanto ao envolvimento de
Genivaldo
no crime em questão, mormente porque não foi reconhecido por nenhuma das vítimas ou testemunhas, impondo-se, portanto, a sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Quanto ao denominado “fato 3”, qual seja, a tentativa de roubo de uma picape da vítima Cláudio Genésio dos Santos, logo após o assalto à “Serraria Delta”, verifico que, conquanto
Samuel
tenha alegado que desistiu voluntariamente da conduta, o ofendido consignou, em juízo, que a subtração somente não se consumou porque informou a
Samuel
e Luiz Carlos que as chaves do veículo não se encontravam no local, e que os dois perceberam que a Polícia poderia chegar em breve pois efetuava rondas nas imediações, razão pela qual a dupla deixou a chácara apressadamente (Id. n. 22519486).

Assim, não há falar em caracterização da desistência voluntária, uma vez que o apelante executou todos atos ao seu alcance para a consumação do delito naquele momento – em especial a grave ameaça à vítima, mediante emprego de arma de fogo –, mas a consumação foi evitada por circunstâncias alheias à sua vontade.

Entretanto, no que diz respeito à dosimetria da pena, assiste razão à defesa.

Ao estabelecer a pena-base, o magistrado de origem reputou as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e às consequências do crime desfavoráveis ao apelante, uma vez que
Samuel
manteve as vítimas sob a mira de arma de fogo durante o assalto, e uma vida humana foi perdida durante a conduta criminosa. Ocorre que a primeira circunstância é ínsita aos delitos de roubo praticados mediante emprego de arma de fogo, fator já computado na causa especial de aumento de pena descrita no inciso I do § 2o-A do art. 157 do CP, de modo que a alusão a tal vetor, na primeira fase da dosimetria, caracteriza inequívoco
bis in idem
. Além disso, entendo que a morte do próprio comparsa não pode ser sopesada em prejuízo do recorrente, sobretudo porque foi Luiz Carlos quem iniciou as hostilidades contra os policiais militares, efetuando disparos contra tais agentes e sendo atingido por um projétil no revide, sem que
Samuel
tenha concorrido para tal resultado.

Portanto, reduzo as sanções basilares de ambos os crimes de roubo ao mínimo legal, a saber, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, observo que incide a atenuante da confissão espontânea, porém, como as reprimendas já se encontram no piso legal, inviável a fixação aquém desse patamar, à luz do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, devem ser computadas as causas de aumento correspondentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, ambas nas respectivas frações mínimas, como feito na sentença. Com isso, as penas passam a ser fixadas em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa. No que concerne ao “fato 3”, deve ser ainda considerada a redução de 2/3, por força da não consumação do delito. Justifica-se a fração máxima porque, nas palavras do eminente magistrado de origem, os agentes não chegaram nem sequer a tocar o bem que pretendiam subtrair (picape). Destarte, as penas definitivas passam a ser fixadas em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa, em relação ao “fato 2” (roubo majorado consumado) e 2 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 7 dias-multa, em relação ao “fato 3” (roubo majorado tentado).

Finalmente, caracterizada a continuidade delitiva, dada a semelhante de tempo, local e modo de execução das condutas, aplico o aumento de 1/6 sobre a maior das reprimendas, uma vez que, com as reduções aqui operadas, o concurso material deixa de ser benéfico.

Portanto, a pena total de
Samuel
passa a ser estabelecida em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Genivaldo
, absolvendo-o com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e
dou parcial provimento
ao recurso de
Samuel
, reduzindo sua pena a 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Expeça-se alvará de soltura em benefício de
Genivaldo Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020